Tribunal: TJDFT
Processo: 0728691-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor recorrente em face do acórdão ID 77365749, o qual confirmou a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a ilicitude do registro do gravame de alienação fiduciária sem consentimento, autorização ou preenchimento do DUT, destacando que a consignação de veículos não autoriza terceiros a registrar gravame sem anuência expressa do titular. Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, dando efeitos infringentes de procedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios (Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1022) não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. No acórdão embargado foi reconhecido que o autor efetivamente deixou seu veículo consignado na revendedora de veículos para venda e que posteriormente o adquirente fez contrato de financiamento com o banco para a respectiva aquisição. Observou-se que no contrato de consignação (ID 75094575) não há qualquer restrição à venda do bem de forma financiada ou indicação de que o veículo deveria ser vendido somente à vista ou em espécie. Assim, o gravame de alienação fiduciária registrado na autarquia de trânsito não configura ato capaz de ofender com gravidade os direitos imateriais do autor.
6. Verifica-se que pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que não há vício de omissão se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
7. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
8. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, tratando-se de mero inconformismo do embargante.
9. Por fim, não sendo os embargos notoriamente protelatórios e não caracterizada qualquer das condutas listadas no art. 80 do CPC, não há que se falar em aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022; Lei 9.099/95, art. 48.